Tribunal: TJBA
Processo: 8032579-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032579-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IEDA BASTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUPOSTAS OCORRÊNCIAS DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I A III DO CDC. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, §3º, I E II DO CDC. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO LOGROU EVIDENCIAR A AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PERANTE A RESIDÊNCIA DA PARTE ACIONANTE NOS PERÍODOS APONTADOS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES À CARACTERIZAÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DESAUTORIZANDO A IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA À CONCESSIONÁRIA FORNECEDORA. PRECEDENTES.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
8032579-75.2022.8.05.0001
,
em que tem como
Apelante IEDA BASTOS PEREIRA e Apelado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A – EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça